Tribunal: STF
Processo: HC 220344
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual Penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. TESE DE QUE AGRAVANTE NÃO OCUPAVA POSIÇÃO DE RELEVÂNCIA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘'não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)’ (AgRg no HC n. 743.425/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe 27/6/2022). 



    2. No caso, as instâncias ordinárias motivaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, na medida em que o Agravante integra ‘organização criminosa que age contra a sociedade local com o emprego de violência e grave ameaça, exercida principalmente com o uso de arma de fogo, [...], com mensagens ameaçadoras contra a comunidade, e, principalmente, contra agentes de segurança pública’. 



    3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)’ (RHC 148.872/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021). 



    4. A alegação de que o Agravante ‘não exercia função de liderança dentro da organização criminosa Comando Vermelho’ (fl. 133) não comporta conhecimento, seja por supressão de instância ou porque, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Em 26.03.2021, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do investigado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ/AC). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 748.509, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Sustenta que “não há como decretar ou manter a prisão preventiva do paciente, tão somente porque está sendo acusado por integrar facção criminosa. Ademais, o crime a qual o mesmo está sendo acusado, não fora cometido com violência ou grave ameaça, e além de tudo, o mesmo tem residência fixa, trabalho licito, restando claro que as medidas cautelares do 319 são suficientes ao caso concreto”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. O entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin.



9. No caso, tal como assentou o STJ, “a Ação Penal em debate (Ação Penal n. 0006206-28.2020.8.01.0001) foi julgada em 25/02/2022, tendo-lhe sido imposta a pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime em tela, além de ter-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade”. De modo que não há como deixar de reconhecer o prejuízo desta impetração.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque o STF já decidiu que gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. Na hipótese de que se trata, conforme afirmou a autoridade impetrada, “o Magistrado singular, ao decretar a prisão preventiva do Paciente, destacou a gravidade concreta da conduta, o potencial grau de periculosidade do Agente (que desempenha ‘relevante participação no crescimento da Organização Criminosa no Estado do Acre, apadrinhando o ingresso de outras pessoas’), e, sobretudo, o potencial risco de reiteração delitiva”.



12. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do decreto prisional:



    “(...), qualificado nos autos, encontra-se respondendo pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II, IV c/c Art. 14, II e art. 121, § 2º, II, IV todos do CP e art. 2, da Lei n. 12.850/2013 (autos n. 0000373-52.2018.8.01.0016). 



    Consta da representação que o investigado é integrante da organização criminosa 'Comando Vermelho', tendo seu cadastro sido identificado nos dados extraídos do aparelho celular utilizado por (...). No mais, consta que o representado teve relevante participação no crescimento da organização criminosa no Estado do Acre, apadrinhando o ingresso de outras pessoas, como se depreende da imagem anexada aos autos.



    (...)



    É cediço que a gravidade da conduta, em abstrato, não se mostra suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Entretanto, quando a referida conduta evidencia a periculosidade do agente, como é o caso dos autos, em que os investigados se propuseram a integrar e fortalecer uma organização criminosa, que age contra a sociedade local com emprego de violência grave ameaça, exercida principalmente com uso de arma de fogo, fato que pode ser constatado pelos vídeos que circulam na internet, com mensagens ameaçadoras contra a comunidade e, principalmente, contra agentes de segurança pública, entendo que tal gravidade também é requisito de fundamentação da segregação cautelar, como meio de preservação da ordem pública e também como forma de assegurar a própria credibilidade da Justiça. 



    Demonstra-se, pois, que outras medidas cautelares impostas não seriam suficientes para frear condutas criminosas pelos agentes, pois ficou evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados. Percebe-se, ainda, que grande parte dos investigados já possuem condenações criminais ou respondem a outros feitos criminais pelos mais diversos crimes. 



    (...) 



    No caso é evidente que estamos diante de organização criminosa armada. A nova regra inserida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 Artigo 312, § 2.º, do CPP - exige a observância do critério de contemporaneidade dos fatos que constituem fundamento dos riscos que se pretender evitar com a prisão cautelar. 



    No caso em exame, os fatos ora tratados e pelos quais se requer a decretação da prisão preventiva são novos, além do que, é de conhecimento público que a organização criminosa a qual os investigados integram está em constante e incansável atuação no Estado e por todo o país, não por outra razão o Estado do Acre se tornou o estado com um dos maiores índices de homicídio. 



    (...)



    Tratando-se de crime permanente, tudo indica que os representados continuam integrando e promovendo as organizações criminosas a que pertencem, de modo que a decretação da prisão preventiva visa coibir a prática, principalmente, dos crimes violentos praticados pelo grupo” (grifos acrescidos).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator